Tribunal: TJES
Processo: 5003835-79.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003835-79.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA PEREIRA LIMA
RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. EFETIVO DANO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DA RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. VACÂNCIA NO NEXO CAUSAL QUE DESCARACTERIZA O DIREITO DE PERCEPÇÃO POR VERBA EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003835-79.2024.8.08.0030

Recorrente: ROSANA PEREIRA LIMA

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. EFETIVO DANO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL DA RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. VACÂNCIA NO NEXO CAUSAL QUE DESCARACTERIZA O DIREITO DE PERCEPÇÃO POR VERBA EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE SUPOSTA INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, DURANTE PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. ARGUMENTA QUE FOI INTERROMPIDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 À 17 DE FEVEREIRO DE 2022, TOTALIZANDO 7 (SETE DIAS), SITUAÇÃO ESSA QUE LHE CAUSOU CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, EIS QUE NÃO TINHA ÁGUA PARA ATIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, A AUTORA REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO EXPOSTO NA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - SAAE.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
(5). DO MÉRITO.
POIS BEM, EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O
NEXO CAUSAL
ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA, E EXPLICO. A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL,
NÃO DEVE PROSPERAR
, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO:
O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POSTO ISTO, COMO BEM EXPOSTO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, “
a parte autora apresentou matérias da internet e relatos de supostos atingidos em redes sociais, utilizadas de forma generalizada em outras demandas desta natureza. Contudo,
nada de concreto foi apresentado em relação ao próprio imóvel. Não foi acostado, ainda, qualquer tipo de reclamação administrativa junto ao requerido, como por exemplo, por telefone, e-mail ou qualquer meio idôneo para tanto.
”. (GRIFO MEU). DESTACO AINDA QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO PROVIDENCIOU
CAMINHÃO-PIPA
, BEM COMO QUE A AUTORA NÃO OBTEVE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR MEIO ALTERNATIVO FORNECIDO PELA AUTARQUIA.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO,

EXTENSÃO DO DANO NÃO COMPROVADA.
(6).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)